Tribunal: TJSP
Processo: 2135053-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA CERTA - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO FORMULADO POR PESSOA FÍSICA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE MILITA EM FAVOR DO REQUERENTE - INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE SUFICIÊNCIA FINANCEIRA QUE NÃO AUTORIZE A CONCESSÃO DA BENESSE – BENEFÍCIO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA CERTA - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO FORMULADO POR PESSOA FÍSICA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE MILITA EM FAVOR DO REQUERENTE - INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE SUFICIÊNCIA FINANCEIRA QUE NÃO AUTORIZE A CONCESSÃO DA BENESSE – BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135053-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
GILMAR FELIX BALBINO DINIZ, são agravados YOUXWALLET, GRUPO ÁGUIA
EMPREENDIMENTOS LTDA e JOAB DOS SANTOS TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135053-21.2020.8.26.0000 -Voto no 14821
2
VOTO No 14821
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2135053-21.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: GILMAR FELIX BALBINO DINIZ
AGRAVADOS: YOUXWALLET E OUTROS
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAPO
JUIZ: IVO ROVERI NETO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA CERTA -
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU OS
BENEFÍCIOS
DA
JUSTIÇA
GRATUITA

PEDIDO
FORMULADO POR PESSOA FÍSICA - PRESUNÇÃO JURIS
TANTUM DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
QUE
MILITA
EM
FAVOR
DO
REQUERENTE
-
INEXISTÊNCIA
DE
INDÍCIOS
DE
SUFICIÊNCIA
FINANCEIRA QUE NÃO AUTORIZE A CONCESSÃO DA
BENESSE
BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido
de efeito suspensivo (fls. 01/10), interposto nos autos da ação de rescisão de
contrato c/c devolução de quantia certa, contra a r. decisão copiada a fls.
12/13 (fls. 71/72 dos autos originários) que indeferiu o pedido de justiça
gratuita, e determinou o recolhimento das custas e despesas judiciais, no
prazo de 15 dias.
O autor, ora agravante, alega que sua situação econômica
é precária, e que não reúne condições para arcar com custas e despesas
processuais, sem prejuízo do próprio sustento. Diz que o indeferimento da
benesse traduz verdadeira negativa de acesso à Justiça. Invoca a Lei no
1060/50 c/c o artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal para defender que é
gratuito o acesso ao Poder Judiciário. Alega que a simples afirmação de
hipossuficiência lhe confere o direito à concessão da gratuidade processual.
Assim, espera a reforma da r. decisão recorrida, para que lhe seja concedido o
benefício da justiça gratuita.
O recurso foi regularmente processado, com a concessão
do efeito suspensivo pretendido (fls. 85).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135053-21.2020.8.26.0000 -Voto no 14821
3
Sem contraminuta, porquanto ainda não instaurado o
contraditório nos autos.
Não houve oposição quanto ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso comporta
acolhimento.
É pacífico nos tribunais o entendimento de que a
declaração de hipossuficiência é o bastante para que seja concedido o
benefício da justiça gratuita, embora possa o juiz da causa indeferi-lo ou
exigir comprovação de necessidade, quando haja nos autos indícios de que a
parte possua condições financeiras para arcar com as custas processuais.
Corroborando tal assertiva, confira-se o posicionamento
consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE
MISERABILIDADE. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM OPERANDO EM
FAVOR DO REQUERENTE DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 4o, § 1o, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de que a
pessoa natural que pleiteia o benefício de assistência judiciária gratuita
não possui condições de arcar com as despesas do processo sem
comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a
princípio, basta o simples requerimento, sem qualquer comprovação
prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.
Embora seja tal presunção relativa, somente pode ser afastada quando a
parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou
o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do
requerente (...) (REsp1178595/RS STJ. Rel. Min. Raul Araújo. 4a Turma.
j.19/10/2010). Sic
“In casu”, entendo que o mero indeferimento da benesse
desacompanhado da substancial exposição dos fatos e motivos que
embasaram o convencimento do magistrado, constitui verdadeiro óbice ao
exercício do contraditório, dificultando a análise da matéria em sede recursal.
Não obstante, após a análise dos documentos acostados a
fls. 48/70 (dos autos originários), em especial, os demonstrativos de
pagamento, extratos bancários e declaração do imposto de renda referente ao
exercício de 2020, concluo que não há indícios de que o agravante possua
condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
Ademais, o fato de o agravante ter contratado advogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135053-21.2020.8.26.0000 -Voto no 14821
4
particular, por si só, não é capaz de elidir a presunção imposta por lei,
tampouco justificar o indeferimento da gratuidade processual.
Frise-se ainda que diante do valor atribuído à causa (fls.
46 dos autos de origem), presume-se que eventual recolhimento só das custas
iniciais, já traduza verdadeiro sacrifício a subsistência do agravante,
circunstância que, por si só, representa verdadeiro obstáculo ao acesso à
jurisdição.
A propósito, cumpre destacar que o total de rendimentos
tributáveis auferidos pelo requerente em 2019 não se mostram vultosos
(fls.62 dos autos originários), sendo imperioso consubstanciar suas receitas
aos demais elementos constantes dos autos, tais como as despesas descritas a
fls.64 (dos autos de origem), assim como a própria natureza da demanda em
que se busca a restituição de quantia certa.
E mesmo a existência de numerário mantido em conta
poupança conforme declarado à Receita Federal a fls. 64 (dos autos
originários), não constitui fator preponderante capaz de afastar o deferimento
da gratuidade processual, porquanto, inconcebível exigir do postulante que
diante do cenário de pandemia do covid-19, se desfaça das economias para
arcar com as custas e despesas do processo, até porque não se exige que a
parte suporte um estado de miserabilidade absoluta para que possa se socorrer
da gratuidade.
Nesse sentido, é o entendimento adotado por esta 28a
Câmara de Direito Privado, a saber:
Contrato de investimento e negociação de Bitcoins e criptomoedas. Ação
de rescisão de negócio jurídico c.c. restituição de valores. Justiça
gratuita. Indeferimento. Documentação trazida aos autos comprova que
a benesse condiz com a situação econômica da parte. Decisão reformada.
Benefício concedido. Recurso provido. (Agravo de Instrumento no
2012210-54.2020.8.26.0000

Relator
Desembargador
CESAR
LACERDA j. em 18/02/2020 v.u.). Sic
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação de obrigação de
fazer c.c. indenização por danos morais. Justiça gratuita. Ausência de
indícios de insinceridade do pedido, formulado por pessoa natural.
Declaração de pobreza que prevalece até prova em contrário.
Documentação trazida aos autos comprova que a benesse condiz com a
situação econômica da parte. Decisão reformada. Benefício concedido.
Recurso provido. (Agravo de Instrumento no 2198101-85.2019.8.26.0000
Relator Desembargador CESAR LACERDA j. em 25/09/2019 v.u.).
Sic.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135053-21.2020.8.26.0000 -Voto no 14821
5
Presume-se verdadeira a pobreza declarada pela pessoa física para obter
gratuidade de justiça e o indeferimento do pedido depende de "elementos
que evidenciem a falta de pressupostos", o que não se dá no caso.
Deferida a gratuidade, ressalvam-se seus efeitos na condenação ao
pagamento
de
verbas
de
sucumbência (Apelação
n.
1008557-53.2016.8.26.0533
28a
Câmara
de
Direito
Privado

Desembargador Relator CELSO PIMENTEL j. 05/10/2017 v.u.). Sic
Portanto, ausentes indícios de que o postulante possua
condições financeiras suficientes para arcar com o pagamento das custas e
despesas do processo, a reforma da r. decisão recorrida é medida que se
impõe.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir ao agravante, os benefícios da gratuidade processual.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator